Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-51.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE MULTA. REVISÃO DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas empresas requeridas em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes e condenar a recorrente a restituir ao recorrido a quantia de R$ 8.908,30, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora desde cada desembolso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até 31/08/2024. Após, a correção monetária será pelo IPCA, nos moldes do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e os juros moratórios pela taxa legal, observando-se os termos do art. 406, §1o, do Código Civil, além de julgar improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida, ora recorrente.
2. O fato relevante. Suscitam as recorrentes preliminar de ilegitimidade passiva da empresa NACIONAL G3 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. (CNPJ 07.827.590/0001-70), por não ser signatária do contrato. No mérito, sustentam ser inaplicável o CDC, porque “o recorrido não contratou os serviços da apelante como destinatário final, pois não visava à fruição pessoal e direta do objeto contratado, mas à obtenção de vantagens em sua relação com terceiros”, acrescentando que o serviço tem natureza civil e comercial. Argumentam que o serviço contratado foi prestado e que a atuação da empresa é especializada, dependendo de fatores externos, como a aceitação de propostas pelo credor fiduciário, razão pela qual a análise da culpa é necessária para caracterização de eventual dever de indenizar. Asseveram que “o contrato foi firmado de forma clara e expressa, contendo cláusulas específicas sobre riscos, prazo mínimo de 24 meses para finalização do procedimento e condições de rescisão”. Aduzem que não se busca incentivar a inadimplência, mas sim oferecer meios de conciliação e negociação, com a concentração das parcelas pagas para viabilizar a quitação integral, o que garante maior efetividade da negociação junto ao credor, esclarecendo que tal prática não é vedada pelo ordenamento jurídico. Informam que foi cadastrada uma proposta comercial que foi encaminhada ao banco credor. Verberam que “a cláusula penal estipulada no contrato condiz com a proporcionalidade das forças contratantes, exprimindo o pagamento dos serviços já realizados pela empresa em favor do cliente”. Requerem, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com a condenação do recorrido por litigância de má-fé e a procedência do pedido contraposto referente à validade da cláusula penal. Por fim, sustentam que, no caso de improcedência, que o termo inicial de juros é data da citação e a correção monetária é a partir do arbitramento (publicação da sentença).
3. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) verificar preliminar de ilegitimidade passiva. (ii) apurar a validade do contrato entabulado entre as partes; (iii) aferir a legalidade da aplicação integral da cláusula penal prevista no contrato em favor da fornecedora e da configuração ou não da litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A ilegitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, embora o contrato tenha sido firmado somente com a empresa NG3 Brasília, extrai-se dos autos que as empresas requeridas constituem o mesmo grupo econômico que assina como NG3 Nacional. Assim, considerando a teoria da aparência, todas as empresas que compõe o conglomerado possuem legitimidade para responder pelos danos causados aos consumidores. Nesse cenário, ambas as empresas possuem os mesmos sócios e a atuação conjunta na interposição do recurso inominado corrobora o referido entendimento Preliminar rejeitada.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, porquanto o recorrido é destinatário do serviço de consultoria financeira que visa a redução de financiamento contrato perante terceiros, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. Na origem, o contrato de prestação de serviços entre as partes visa à renegociação de financiamento de veículos. O primeiro, uma HILUX CD4X4 SRV perante o Banco Santander, com a redução do débito original de R$ 124.451,08 para R$ 93.600,00, a ser pago em 26 parcelas de R$ 3.600,00, resultando em uma economia de R$ 30.851,08. O segundo, um PALIO ATTRACTIV junto ao Banco BV Financeira S/A, com a redução do débito original de R$ 35.049,78 para R$ 22.950,00, a ser pago em 27 parcelas de R$ 850,00, resultando em uma economia de R$ 12.099,78.
8. O ordenamento jurídico brasileiro consagra a boa-fé objetiva e a função social do contrato como limites à autonomia privada, impondo deveres de lealdade, informação e cooperação entre as partes (arts. 421 e 422 do CC). Esses princípios orientam a interpretação e a aplicação das cláusulas contratuais, mas não implicam, por si só, na nulidade automática de pactos que, embora controversos, não contenham vício de legalidade ou abuso manifesto.
9. A função social do contrato exige equilíbrio e proporcionalidade, não a anulação sumária de negócios jurídicos sempre que a estratégia contratual possa, em tese, incentivar condutas indesejáveis. Embora o art. 51 do CDC declare nulas cláusulas abusivas nas relações de consumo, tal dispositivo exige a presença de vantagem manifestamente excessiva, renúncia de direitos ou exoneração de responsabilidade do fornecedor para ensejar nulidade absoluta.
10. Na situação em exame, os contratos estabelecidos entre as partes tinham como objetivo a prestação de serviços de consultoria financeira com a finalidade de obtenção de benefício econômico para o requerente, mediante negociação entre a empresa requerida com a instituição financeira credora, operação contratada pelo ora recorrido.
11. Verifica-se que o objeto dos contratos incentiva o inadimplemento civil e orienta o consumidor a permanecer inadimplente mesmo diante de inclusão nos cadastros restritivos e das medidas judiciais e extrajudiciais adotadas pela instituição financeira credora. Todavia, houve transparência contratual e prestação dos serviços contratados, ainda que mínima (proposta comercial de renegociação da dívida de ID 78353008, pág. 4 encaminhada à BV Financeira), pois o prazo para quitação de toda a dívida é de no mínimo 24 meses e o máximo equivale a quantidade total de meses do financiamento original, consoante cláusula sexta dos contratos de ID’s 78352986 e 78352987. Assim, não há manifesta ilegalidade no contrato pactuado. Cumpre ressaltar que o recorrido, desde o início, esteve ciente dos termos do contrato, especialmente quanto à possibilidade de ação de busca e apreensão de veículo automotor e da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, e anuiu com a proposta. Logo, descabida a declaração de nulidade contratual por ofensa à boa-fé ou à função social, sendo legítima a retenção proporcional como contraprestação pelos serviços prestados, podendo o juízo modular efeitos para preservar a equidade entre as partes.
12. A Cláusula Terceira e Parágrafo Segundo dos contratos, refoge ao costumeiro, haja vista a desproporção da penalidade ajustada pela rescisão contratual (despesas iniciais mais 20% do proveito econômico), considerando que os contratos recalculados pelas recorrentes atingiriam o valor de R$ 93.600,00 e de R$ 22.950,00, com um proveito econômico na ordem de R$ 30.851,08 e de R$ 12.099,78. Resta evidente a imposição de ônus excessivo ao consumidor, autorizando, desse modo, sua revisão. Assim, a multa pelo desfazimento do negócio deverá incidir apenas quanto às “despesas iniciais” (R$ 4.000,00), no percentual de 10%, resultando no montante de R$ 400,00 por contrato, que totalizam R$ 800,00, visto que o valor da multa deve guardar compatibilidade com o que efetivamente foi pago pelo consumidor (R$ 8.916,60).
13. No que tange à alegação de litigância de má-fé (art. 80, do CPC), não se pode concluir pelas alegações inseridas nos autos que o requerente agiu de forma desleal, de modo contrário à verdade dos autos, haja vista que o exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.
14. Nos termos da Súmula 43 do STJ, o termo inicial da correção monetária de danos materiais (restituição das parcelas), independentemente de ser responsabilidade contratual ou extracontratual, se dá a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir de cada desembolso efetuado pela parte recorrida. Assim, não merece prosperar o pedido da recorrente para que correção monetária seja realizada a partir do arbitramento da condenação.
IV. DISPOSITIVO
15. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido em parte para, reformando em parte a sentença, declarar devido o abatimento de multa contratual no valor de R$ 400,00, de cada contrato, do valor da condenação, totalizando R$ 800,00 a serem abatidos. Mantida a sentença quanto aos demais termos.
16. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 51; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43, Corte Especial, j. 14.5.1992.